Tribunal: TJSP
Processo: 1022391-40.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1022391-40.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargado CARLOS
ALBERTO CLARO SANCHES - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022391-40.2018.8.26.0053/50000 -
2
VOTO No 19.254
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1022391-40.2018.8.26.0053/50000
EMBARGANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
EMBARGADA: CARLOS ALBERTO CLARO SANCHES - ME
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de
que o acórdão embargado apresenta omissão –
Não ocorrência – Questões levantadas nos autos
que foram examinadas sob todos os ângulos pela
Turma Julgadora – Pretensão de reapreciação da
matéria julgada – Inviabilidade – Observância dos
limites do art. 1.022 do CPC, mesmo para fins de
prequestionamento – Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração, opostos
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, objetivando sanar
omissão no seu entender existente no v. acórdão de fls. 431/440 (voto n.o
19.019), que conheceu do seu recurso de apelação, dando-lhe parcial
provimento, apenas para manter afastada a revelia da Fazenda Pública, em
contestação intempestiva, bem como realizar observações, principalmente
em relação ao IRDR n.o 2187472-23.2017.8.26.0000 (Tema 13), e manteve
procedente, em parte, a ação ajuizada pela ora embargada, CARLOS
ALBERTO CLARO SANCHES - ME, para determinar a suspensão da
exigibilidade dos débitos relativos às infrações por não indicação de
condutor de caminhão de placa AJR-3202, de forma que não impeçam o
licenciamento do veículo de propriedade da empresa, mas reconhecendo a
sentença que a autora não pode se isentar das autuações anteriores ao
início de validade de sua AETC (fls. 35), que começou a valer a partir de
12/07/2017.
Alega a embargante, em resumo, que o v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022391-40.2018.8.26.0053/50000 -
3
acordão deveria ter determinado o sobrestamento do feito, para solucionar a
solução definitiva em relação à questão da “dupla notificação” (IRDR n.o
2187472-23.2017.8.26.0000 - Tema 13), que seria prejudicial em relação à
matéria discutida (art. 489, § 1o, IV e VI, do CPC); e, por outro lado, devem
ser observadas as faixas previstas no artigo 85, § 3o, do CPC, quando de
sua liquidação (§ 4o, II), para que se evite eventual prejuízo ao Erário (fls.
1/2 destes ED). Juntou cópia da decisão proferida aos 22/05/2020, no
AREsp 1.659.557-SP, e de documentos relacionados ao recurso no STJ (fls.
3/27).
É O RELATÓRIO.
2. Sem razão a embargante.
O que na realidade pretende é a reapreciação da
matéria enfocada na decisão atacada.
Não precisa o Julgador reportar-se a todos os
argumentos trazidos pelas partes, se apenas um deles ou alguns deles é
o bastante para sua conclusão. E desnecessária a citação, no acórdão
embargado, dos dispositivos constitucionais e/ou legais invocados pelos
embargantes.
Nesse sentido:
“Não viola o art. 535, II, do CPC, o acórdão que
decide de forma suficientemente fundamentada,
não estando obrigada a Corte de origem a emitir
juízo de valor expresso a respeito de todas as
teses e dispositivos legais invocados pelas
partes.” (STJ - AgRg no REsp 1322774 / SE
Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES).
Incabível é, em embargos de declaração, rever a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022391-40.2018.8.26.0053/50000 -
4
decisão anterior, reexaminando questões sobre as quais já houve
pronunciamento, com inversão do resultado final. Impossível alterá-la a
pretexto de esclarecê-la ou completá-la.
Ademais, as razões expostas do presente recurso
apenas demonstram a insatisfação da embargante com a decisão proferida
pela Turma Julgadora, que não acolheu a sua tese jurídica.
Em verdade, o que se busca com a oposição
destes embargos de declaração é o reexame da r. decisão embargada,
neste ponto, atribuindo-se a esta o excepcional efeito infringente, o que não
se pode admitir. A parte embargante deverá postular a modificação do
julgado, quanto a este aspecto, mediante utilização do recurso adequado à
espécie.
Mesmo quando o recurso tem por fim o
prequestionamento, os lindes traçados no artigo 1.022 do CPC devem ser
observados.
E, realmente, inexiste omissão a ser sanada por
esta C. Câmara, não cabendo à embargante, evidentemente, profligar
através do meio utilizado o que consideram injustiça decorrente do decisum.
A propósito, o entendimento jurisprudencial do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Os embargos de declaração têm a finalidade
simples e única de completar, aclarar ou corrigir
uma decisão omissa, obscura ou contraditória,
afirmação que se depreende dos incisos do
próprio art. 535 do CPC. Só é admissível essa
espécie recursal quando destinada a atacar,
especificamente,
um
desses
vícios
do
ato
decisório, e não para que se adeque a decisão ao
entendimento
do
embargante,
nem
para
o
acolhimento de pretensões que refletem mero
inconformismo, e menos ainda para rediscussão
de matéria já resolvida.” (EDcl no REsp 1224926/PR
Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES
DJe
29/06/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022391-40.2018.8.26.0053/50000 -
5
3. Por fim, como constou no v. acórdão: “5. Com
o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários
advocatícios, nesta fase recursal, e mantenho o percentual fixado pela
r. sentença (apelada deve pagar à apelante o equivalente a 10% do
valor dos autos de infração não cancelados; e a apelante deve pagar o
mesmo percentual de 10% sobre o valor dos autos de infração
cancelados), arbitramento que é o mais adequado ao caso e remunera
condignamente os advogados de ambas as partes.” (fls. 440).
4. De tudo resulta, pois, inexistir qualquer vício a
tisnar a decisão embargada, que cumpriu o determinado pelos tribunais
superiores deste País, não havendo nada a lhe acrescentar ou esclarecer.
Na verdade, foram devidamente analisados todos
os aspectos relevantes da lide, à luz do regramento pertinente, sendo
incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de
instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada
pelos julgadores (v. RTJ 164/793).
5. Pelo exposto, REJEITO os embargos.
PONTE NETO
Relator